Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURANÇA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar danos morais no valor de R$ 6.000,00. Em seu recurso, pretende a autora a majoração do valor fixado a título de reparação dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52285088), com preparo regular (ID 52712697 e ID 52712697) e contrarrazoado (ID 52285096)
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Para fixação do valor do dano moral não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela autora com razoabilidade e proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito.
5. Ressalta-se que à exceção da imagem do documento de ID 52284085, não há notícia de qualquer violação ou mácula à incolumidade física da autora, tampouco comprovação dos alegados danos e tratamentos psicológicos suscitados na peça recursal, demonstrando-se sobejamente elevado o valor requerido. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a autora nas custas e nos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.